Tribunal: TJPA
Processo: 0803758-84.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803758-84.2023.8.14.0000

PACIENTE: NELSON APARECIDO DA SILVA ANDRADE

AUTORIDADE COATORA: 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, I E II, DA LEI 8.137/90, C/C ART. 12, I, DO MESMO DIPLOMA LEGAL, C/C ART. 71, DO CPB.

AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA
. NÃO CONHECIMENTO
.
A EXISTÊNCIA OU NÃO DE ELEMENTOS FÁTICO PROBATÓRIOS NÃO É PASSÍVEL DE SER ANALISADA POR ESTA VIA, TENDO EM VISTA QUE O HABEAS CORPUS É VIA DE COGNIÇÃO SUMÁRIA E NÃO COMPORTA DILAÇÃO PROBATÓRIA.

NA HIPÓTESE, NÃO HÁ FLAGRANTE ILEGALIDADE A SER RECONHECIDA DE OFÍCIO.

TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM RAZÃO EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. JUNTADA DE INSTRUMENTO DE SEGURO-GARANTIA.
INOCORRÊNCIA.
A GARANTIA ACEITA NA EXECUÇÃO FISCAL NÃO POSSUI NATUREZA DE PAGAMENTO E, PORTANTO, NÃO FULMINA A JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL. PRECEDENTES- STJ.

O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR MEIO DO HABEAS CORPUS SE SITUA NO CAMPO DA EXCEPCIONALIDADE, SENDO MEDIDA QUE SOMENTE DEVE SER ADOTADA QUANDO HOUVER NÍTIDA COMPROVAÇÃO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA E DA INCIDÊNCIA DE CAUSA DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE, E, CASO SEJA TÍPICA, SE REVELE, DE PLANO, QUE O RÉU NÃO É AUTOR DO DELITO. NA ESPÉCIE, NÃO SE VISLUMBRAM QUAISQUER HIPÓTESES QUE AUTORIZEM A INTERRUPÇÃO PREMATURA DA PERSECUÇÃO CRIMINAL POR ESTA VIA, JÁ QUE SERIA NECESSÁRIO O PROFUNDO ESTUDO DAS PROVAS, AS QUAIS DEVERÃO SER OPORTUNAMENTE VALORADAS PELO JUÍZO COMPETENTE.

SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL.

IMPOSSIBILIDADE.

A SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL É UMA FACULDADE DO JUIZ, DEVENDO O PLEITO SER ANALISADO EM MOMENTO OPORTUNO, QUAL SEJA, APÓS A INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS E PRODUÇÃO DE EVENTUAIS PROVAS URGENTES.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
, pelo
parcial conhecimento
do
writ
impetrado e, na parte conhecida, pela
DENEGAÇÃO
da ordem
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e três dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr
. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 23 de maio de 2023.

DESª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se d
a ordem de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
NELSON APARECIDO DA SILVA ANDRADE
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 13ª Vara Criminal de Belém.

Aduzem os impetrantes, que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 1º, I e II, da Lei 8.137/90, c/c art. 12, I, do mesmo diploma legal, c/c art. 71, do CPB (por 12 vezes).

Sustentam que a denúncia se ressente de indícios de autoria, vez que o paciente foi denunciado apenas por sua posição de diretor da empresa autuada, não havendo nenhum elemento de culpa, além de sua posição no contrato social dessa empresa.

Afirmam que a materialidade delitiva está pautada em um único documento, de lavra do auditor fiscal Ubirandir de Souza Martins que, ao encontrar o estabelecimento fiscalizado fechado, promoveu notificação ficta da empresa e, por meio de suposições, arbitrou o imposto que seria devido a partir de um lucro hipotético e do seu não recolhimento de ICMS.

Apontam a ausência de justa causa pela inexistência de elementos indiciários de autoria delitiva, acrescentando que, à época, o paciente não exercia qualquer cargo fiscal contábil na
York Internacional Ltda.

Informam que a execução fiscal ajuizada foi suspensa pelo Juízo Cível em razão da juntada de instrumento de seguro-garantia, no valor de R$ 1.797.869,00, reconhecendo-se que disso não há prejuízo à Fazenda Pública Estadual, pelo que pugnam pela extinção da punibilidade.

Requerem a concessão da liminar para evitar a realização de audiência de instrução e julgamento designada para o dia 12/04/2023 e, no mérito, o trancamento da ação penal de nº 000563-05.2020.8.14.0401, por ausência de justa causa e, subsidiariamente, a suspensão do feito até decisão final nos embargos à Execução, nos termos do art. 93 do CPP.

Juntou documentos.

Recebidos os autos (ID 13112816), reservei-me para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas informações pela autoridade inquinada coatora, tendo esta as prestado em ID 13162932, onde informou, dentre outros, que
:

“...
Trata-se de Ação Penal distribuída sob o nº 0005063-05.2020.814.0401, na qual o
Ministério Público do Estado ofereceu denúncia contra PAULO ROBERTO GUICHARD FREIRE e NELSON APARECIDO DA SILVA ANDRADE, fundamentada na prática da conduta tipificada no art. 1º, I e II c/c art. 11 c/c art. 12, da Lei nº 8.137/90.

Narra a denúncia, em síntese, que na qualidade de representantes, diretores,
administradores, controladores e responsáveis tributários por YORK INTERNATIONAL LTDA, contribuinte infrator, de Janeiro a Dezembro/2017 os denunciados praticaram a omissão de

saídas de mercadorias, resultando na supressão de ICMS, conforme apurado no Auto de
Infração e Notificação Fiscal (AINF) nº 012010510000548-9.

Decisão, que, constatando que atendidas as regras do art. 41, do Código de Processo
Penal, e não sendo hipótese de rejeição liminar de acordo com o diploma processual penal e, ainda, a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, recebeu a denúncia em 08/02/2021, em ID 38470261 – Pág. 4.

NELSON APARECIDO DA SILVA ANDRADE, por meio de sua defesa técnica, apresentou
Resposta à Acusação, em ID 38470286 – Pág. 3. PAULO ROBERTO GUICHARD FREIRE, por meio de sua defesa técnica, apresentou Resposta à Acusação, em ID 81800792.

Decisão,

reconhecendo a extinção da punibilidade em relação a PAULO ROBERTO
GUICHARD FREIRE, com fundamento na prescrição; e, entendendo que existem indícios suficientes de autoria e materialidade – tendo em vista os instrumentos de constituição na qual foram escolhidos os representantes da empresa e o processo administrativo tributário finalizado, respectivamente –, bem como pena inexistência de quaisquer das hipóteses de absolvição

sumária,

foi

determinada

o

prosseguimento

da
instrução

processual,

com
designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 12/04/2023, em ID 85721951.

NELSON APARECIDO DA SILVA ANDRADE, por meio de sua defesa técnica, opôs
Embargos de Declaração (ID 86619301) sustentando a existência de omissões em relação ao a integral garantia do juízo da execução e a necessária suspensão da ação penal até o julgamento no juízo cível. Decisão, conhecendo dos Embargos de Declaração e, no mérito, negando lhes provimento, tendo em vista que a garantia do juízo da execução não tem natureza de pagamento
1

e que a suspensão da ação penal com fundamento no art. 93, do Código de
Processo Penal, é faculdade do juiz após a inquirição das testemunhas, o que ainda não se verificou na Ação Penal nº 0005063-05.2020.814.0401, em ID 86821143.

Atualmente, os autos encontram-se aguardando a realização da audiência designada
para o dia 12/04/2023
..
.”

Retornados os autos para fim de decisão sobre o pedido liminar (ID 13256654), este foi denegado, sendo determinado o envio do feito ao Ministério Público de 2º grau.

Nesta Superior Instância (ID 13574816), a Procuradoria de Justiça se manifestou pela denegação da ordem, por inexistência de constrangimento ilegal.

É o relatório
.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de ordem de
habeas corpus
, por meio do qual se busca o trancamento da ação penal que tramita em desfavor do paciente, sob a assertiva de ausência de justa causa por inexistência de elementos indiciários de autoria delitiva, bem como pela extinção da punibilidade, em decorrência da juntada de instrumento de seguro-garantia, restando o crédito tributário devidamente garantido no âmbito da execução na esfera cível; subsidiariamente, pugna pela suspensão do feito, observando-se a disposição do art. 93, do CPP.

Adianto, desde logo, que do cotejo entre os argumentos formulados pela defesa e as informações prestadas pela autoridade dita coatora, mais os documentos juntados, a ordem impetrada deve ser
denegada
, ante a inexistência de qualquer ilegalidade ou coação ilegal a ser reparada.

No que pertine à alegação referente à ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, tenho por não a conhecer, uma vez que a análise deste argumento demandaria revolvimento de provas, o que é inviável em sede de
habeas corpus
, que não comporta dilação probatória e tampouco análise aprofundada do conjunto fático probatório.

Quanto ao pedido de trancamento da ação penal em razão da alegada extinção da punibilidade pela juntada de instrumento de seguro-garantia, tenho que a impetração de
habeas corpus
para trancamento da ação penal é medida que somente há de ser admitida quando evidenciada, inequivocamente, a atipicidade da conduta, sendo inviável, na estreita via deste
writ,
a apreciação de argumentos cuja demonstração demande dilação probatória, uma vez que a ação impugnativa em testilha

exige prova pré-constituída sobre os fatos ensejadores do direito postulado, fazendo-se imprescindível a existência de flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão objurgada a ser sanada na via eleita, o que não se vislumbra no caso sob exame.

Sobre o assunto, Guilherme de Sousa Nucci leciona (
Código Penal

Comentado. 15ª Edição, revista, atualizada e ampliada. Editora Forense: 2015
):

“(...) o deferimento de habeas corpus para trancar ação penal (ou investigação policial) é medida excepcional. Somente deve o juiz ou tribunal conceder a ordem quando manifestamente indevida a investigação ou o ajuizamento da ação.”

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM COMPLEXA E ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DAS DROGAS. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. É entendimento assente nesta Corte Superior que o trancamento da ação penal pela via eleita somente se mostra viável quando, de plano, comprovar-se a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou, finalmente, quando se constatar a ausência de elementos indiciários de autoria ou de prova da materialidade do crime.
2. (...). 3. A ausência de apreensão da droga não torna a conduta atípica se existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem o crime de tráfico. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no RHC n. 150.385/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 1/12/2021.) (GRIFEI).

No caso, pretendem os impetrantes o trancamento da ação penal em razão da extinção da punibilidade, nos termos do art. 9º, da Lei 10.684/2003, em decorrência da juntada de instrumento de seguro-garantia, restando o crédito tributário devidamente garantido no âmbito da execução na esfera cível.

Ocorre que, como bem pontuou a autoridade coatora na Decisão ora combatida:

“...
o Superior Tribunal de Justiça (STJ) sedimentou entendimento

de que a garantia aceita na execução fiscal não possui natureza de pagamento e,

portanto, não tem o condão de extinguir a punibilidade nos crimes contra a ordem

tributária[1], motivo pelo qual fica indeferido o pedido nesse sentido...
”

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTS. 1º, INCISO II, E 2º, INCISO II, AMBOS DA LEI N. 8.137/1990. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. 1. Não se verifica a hipótese excepcional apta a ensejar o trancamento do inquérito policial, por ausência de justa causa, com relação aos crimes tributários.
Com efeito, "[a] garantia do crédito tributário na execução fiscal - procedimento necessário para que o executado possa oferecer embargos - não possui, consoante o Código Tributário Nacional, natureza de pagamento voluntário ou de parcelamento da exação e, portanto, não fulmina a justa causa para a persecução penal, pois não configura hipótese taxativa de extinção da punibilidade ou de suspensão do processo penal" ( RHC n. 65.221/PE, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/6/2016, DJe 27/6/2016).
2. (...). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 155224 SP 2021/0323925-7, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2022) (GRIFEI).

PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA NÃO CONFIGURADA.AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. OFERECIMENTO DE GARANTIA NA EXECUÇÃO FISCAL. NÃO EQUIPARAÇÃO AO PAGAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO. I – (...).
V - Ademais, "a garantia do crédito tributário na execução fiscal ? procedimento necessário para que o executado possa oferecer embargos ? não possui, consoante o Código Tributário Nacional, natureza de pagamento voluntário ou de parcelamento da exação e, portanto, não fulmina a justa causa para a persecução penal, pois não configura hipótese taxativa de extinção da punibilidade ou de suspensão do processo penal" ( RHC n. 65.221/PE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 27/6/2016)
Recurso ordinário desprovido. (STJ - RHC: 159012 PE 2022/0002926-6, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 08/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2022) (GRIFEI).

Como visto, o entendimento exarado pelo Magistrado está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que, ao contrário do que alega a impetrante, a garantia aceita na execução fiscal não possui natureza de pagamento e, portanto, não fulmina a justa causa para a persecução penal.

Quanto ao pleito subsidiário de suspensão do feito,
observando-se a disposição do art. 93, do CPP, tenho que inadequada sua apreciação na via do
writ
, dada a configuração da supressão de instância pois, conforme fundamentado pelo Magistrado
a quo,
a suspensão da ação penal é uma faculdade do juiz, devendo o pelito ser analisado em momento oportuno, qual seja, após a inquirição das testemunhas e produção de eventuais provas urgentes. Senão, vejamos:

“
Depreende-se que a suspensão da ação penal, no caso concreto, é uma faculdade do juiz, após a inquirição das testemunhas e produção de eventuais provas urgentes, de modo que esse não é o momento adequado para análise do pedido defensivo, ficando indeferido.

No entanto, considerando a natureza do pedido, bem como da matéria discutida, fica a defesa desde já advertida de que, havendo interesse, o pleito deverá ser novamente realizado no momento oportuno, qual seja, após a inquirição de todas as testemunhas.”.

Ocorre que, em consulta aos autos do processo nº 0005063-05.2020.8.14.0401- PJE 1º Grau, verifiquei que após a audiência realizada no dia 12/04/2023, o Juízo abriu prazo de 02 (dois) dias para que a Defesa informasse a testemunha que irá substituir a senhora Vilma Maggio, bem como designou o dia 20 (vinte) de junho de 2023 para a sua oitiva.

Assim, como bem pontuou o Magistrado, havendo interesse, o pleito deverá ser realizado no momento oportuno, qual seja, após a inquirição de
todas
as testemunhas.

Diante do exposto,
conheço em parte
do
habeas corpus
e, na parte conhecida,
denego a ordem.

É o voto.

Belém/PA, 23 de maio de 2023.

Desª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/05/2023